Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715868-81.2023.8.07.0007 RECORRENTE: WELLINGTON BEZERRA MENDES, JULIANA LUZIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição dos acusados por atipicidade da conduta quanto ao crime de denunciação caluniosa se comprovado nos autos, sobretudo, pela prova oral coligida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o dolo de dar causa à investigação policial, sabendo ser a vítima inocente. 2. Pena privativa de liberdade e pecuniária dos apelantes adequadamente estabelecidas, atendidos os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente porque não restou demonstrado o elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de denunciação caluniosa, em que foram dados como incursos. Colacionam julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrarem o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “o elemento subjetivo do tipo (dolo) restou devidamente comprovado nos autos e, além disso, existem provas suficientes para a condenação, sendo, portanto, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por qualquer dos fundamentos vindicados” (ID 67497321). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029